Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752657-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FELIPE PACHECO e outra contra decisão que rejeitou impugnação à penhora nos autos da execução movida por BRB BANCO DE BRASILIA SA. Preparo recursal comprovado. Uma vez que não há pedido para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se à origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora